Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTO NOVO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CAUSA MADURA. MÉRITO. APLICABILIDADE DO CDC. PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Tratando-se a preliminar de cerceamento de defesa de fato decorrente da própria sentença, no caso em concreto, o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), sem, portanto, existir oportunidade para dilação probatória, não há que se exigir o prévio debate quanto ao tema em primeira instância para a análise em segunda instância. Preliminar de inovação recursal não acolhida.

2. A juntada tardia do documento, tal como se pretende na espécie, não se afigura possível para o fim almejado, porque não se trata de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, tampouco foi apontado pela apelante qualquer óbice à sua oportuna apresentação, não podendo ser deste modo, conhecido.

3. Tratando-se de matéria unicamente de direito e evidenciado que a causa está madura, não há que se cogitar em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC/2015.

4. Os contratos de plano de saúde constituem relação jurídica de natureza consumerista, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 5. Havendo a necessidade de atendimento médico-hospitalar em uma situação de urgência ou emergência recomendado pelo médico, não pode o plano de saúde recusar a cobertura do tratamento.

6. Ainda que haja a cláusula contratual de cobertura parcial temporária no contrato de seguro, e apesar de ser reconhecida a legalidade das operadoras de planos de saúde em estipular prazo de carência, diante de uma situação de urgência ou de emergência, exige-se que a seguradora assegure a cobertura integral das despesas médico-hospitalares de seu segurado, posto que a carência não é absoluta, devendo ser relativizada, nos termos do art. 12, V e art. 35- C da Lei 9.656/98

7. Recurso conhecido e improvido.